Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708663-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO MASCI DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊCIA. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dies a quo para a contagem do prazo prescricional dos crimes contra a ordem tributária é a data do lançamento definitivo do crédito tributário em dívida ativa consoante preconiza a Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal. 2. Entre a constituição do crédito tributário mais antigo (08/01/2015) e a data do recebimento da denúncia (04/11/2020), se passaram pouco mais de 5 (cinco) anos. 3. A denúncia está revestida das formalidades legais e lastreada em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitória, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, imponto a aplicação, nesta fase, do princípio do “in dubio pro societate”. Questões relativas ao mérito da ação penal deverão ser tratadas durante a instrução processual, observando-se o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que o transcorrer da instrução processual penal possibilitará a devida apuração das condutas criminosas imputadas ao recorrente. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a decisão impugnada, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 110 do Código Penal, defendendo a possibilidade de que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição. Argumenta que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior ao necessário para que seja reconhecida a extinção da pretensão punitiva estatal. Assevera, ainda, que para fins do cômputo prescricional não é possível considerar a causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, antes de sentenciado o feito. No aspecto, colaciona julgado do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 397 do Código de Processo Penal, defendendo a hipótese de absolvição sumária, alegando inexistência de culpabilidade, porque que não ostenta qualidade de sócio da empresa “Palmeira”, identificada nos autos de infração. Nesse tópico, indica julgado do STJ, a fim de evidenciar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 110 do CP e, tampouco, em relação ao dissídio jurisprudencial suscitado. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte: “Colhe-se dos autos que o Auto de Infração 608/2008 teve o crédito tributário constituído em 08.01.2015, o Auto de Infração 610/2008 em 19.10.2016 e o Auto de Infração 611/2008 em 11/11/2016. A denúncia foi recebida em 04.11.2020, primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, I, do Código Penal (...). Nesse passo, entre a constituição do crédito tributário mais antigo (08/01/2015) e a data do recebimento da denúncia (04/11/2020), se passaram pouco mais de 5 (cinco) anos. (...) Dessa forma, não há que se falar em extinção da punibilidade do crime contra a ordem tributária em razão da prescrição da pretensão executória do Estado, considerando a pena em perspectiva” (ID 28122116). Com efeito, a conclusão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 397 do CPP, tampouco quanto ao suscitado dissenso pretoriano, uma vez que ultrapassar o argumento do acórdão no sentido de que “a denúncia, está revestida das formalidades legais e lastreada em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitória, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, imponto a aplicação, nesta fase, do princípio do “in dubio pro societate” (ID 28122116 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029